Tribunal: CARF
Processo: 10880.954218/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954218/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.629 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Márcio Robson Costa, Mara Cristina Sifuentes e
Paulo Régis Venter (Conselheiro Suplente), que lhe negavam provimento. Declarou-se impedido
o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, substituído pelo conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.627, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.936194/2016-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Muller Nonato
Cavalcanti Silva, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado para eventuais
participações), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954218/2016-47
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
da homologação parcial da compensação constante do PER/Dcomp no
01466.66657.160512.1.3.04-8598
consoante
despacho
decisório
proferido em pela DERAT SP.
No aludido PER/Dcomp a contribuinte indicou o crédito no valor original
de R$ 841.214,41, que corresponde a uma parte do pagamento de R$
6.171.822,33, efetuado em 25/03/2011, a título de Cofins não cumulativa
(código 5856), para extinguir os débitos de Cofins, cód. 2172, e IRRF,
código 0561, dos períodos de apuração 03/2011 e 04/2012, nos valores
de R$ 755.434,84 (além de juros de mora de R$ 88.763,55) e R$
95.859,07, respectivamente.
Segundo o despacho decisório, o valor pleiteado foi integralmente
reconhecido, todavia, o mesmo revelou-se insuficiente para a
compensação informada.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos,
informa que não imputou multa de 20% sobre os débitos compensados
mas que de acordo com o despacho decisório foi imposta a multa
moratória sobre o débito de maio (sic) de 2011, multa essa no montante
de R$ 142.703,14.
Afirma que teria havido equívoco no recolhimento da contribuição e que
a correção do equívoco não pode ensejar a imposição de penalidades ou
acréscimos legais. Transcreve, a respeito, ementa da decisão constante do
processo de consulta no 166/07 da SRRF da 10a Região.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a integral
homologação da compensação.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO COMPENSADO A
DESTEMPO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APURAÇÃO.
PROVA. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
A alegação, desprovida de provas, de que houve equívoco no
recolhimento da contribuição e de que a compensação foi efetuada a
destempo em razão da necessidade de correção do equívoco, não pode
ser acatada, sendo cabível, por imposição legal, a aplicação de multa
moratória.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos vencidos sofrem a incidência de acréscimos legais (multa e
juros de mora), na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo, a
reforma do julgado, em síntese:
“Diante do exposto, requer-se seja acolhido integralmente o presente
Recurso Voluntário para, reconhecendo-se a improcedência da multa de
mora no importe de 20% (vinte por cento) e, portanto, seja integralmente
homologada a compensação pretendida nestes autos.

A Recorrente formaliza sua impugnação geral a todas as imputações
fiscais e glosas discriminadas no Despacho Decisório e no Acórdão ora
recorrido, sem qualquer exceção, de forma que não há qualquer ponto
não impugnado, inexistindo qualquer revelia, ainda que parcial,
referente à presente defesa administrativa.”
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade, de
modo que dele tomo conhecimento.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

Conforme acima relatado a controvérsia persiste na legalidade da cobrança de multa
moratória sobre débito declarado apenas em pedido de compensação.
A recorrente se defende argumentando que a cobrança da multa é indevida porque o
débito de fevereiro de 2011 não foi confessado na DCTF e esclarece que, nos termos do
CTN, artigo 138, a compensação, assim como o pagamento, é uma das formas de
extinção do crédito tributário, assim, “a ela também é aplicável o instituto da denúncia
espontânea.”
A fundamentação do recurso paira sobre a orientação, seguida pela recorrente, presente
na Nota Técnica no 1 da Cosit, emitida em 18/01/2012, que previa a configuração da
denúncia espontânea quando o ato de confessar e compensar fossem concomitantes.
O julgador de piso, manteve a homologação parcial do pedido de compensação, cuja
insuficiência do crédito foi ocasionada pela atribuição de multa moratória ao débito de
fevereiro de 2011, na revogação da aludida Nota Técnica no 1 da Cosit pelo item 6 “a”
da Nota Técnica Cosit no 19, de 12/06/2012.
Dentro desse contexto fático, passamos a análise das razões do mérito.
Quanto ao mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor.
A controvérsia encartada no processo limita-se à incidência ou não da multa moratória
na valoração dos débitos a compensar, tendo em vista que a unidade de origem já
reconheceu, em sua totalidade, o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente postula pela aplicação do previsto no art. 138 do CTN:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração."
Tem razão a Recorrente quando consigna que se o débito não foi declarado em DCTF, e
a Recorrente, espontaneamente, informa à RFB a existência de um débito, e sua
consequente liquidação em PER/DCOMP, configurada está a denúncia espontânea, não
sendo cabível contudo, a incidência da multa de mora de 20%.
A questão sobre a possibilidade de o instituto da compensação poder ser considerada
como denúncia espontânea, em casos como o presente, é matéria controvertida no
âmbito dos órgãos de julgamento judiciário e administrativo.
No entanto, filio-me a corrente de que é cabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Neste
sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
"TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA.
NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA
DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS
SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput da
MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o, a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30%
do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da
expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese
de compensação de tributos, porquanto tal expressão (compensação) deve ser
entendida como uma modalidade, dentre outras, de pagamento da obrigação
fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015;
REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg no Ag.
1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRg no
Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida
de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas,
sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio
moderador.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido." (REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016) (nosso destaque)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal,
as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010,
DJe 18/05/2010)
No mesmo sentido, tem se posicionado o Tribunal Regional Federal da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO EM ATRASO.
COMPENSAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO.
1. Hipótese em que a dívida não foi paga no vencimento, mas a compensação
(entenda-se pagamento) se deu no momento em que foi remetida a DCOMP ao
órgão fazendário.
2. Nos termos do art. 138 do CTN, todo contribuinte que denunciar uma infração
à legislação tributária terá sua responsabilidade excluída, afastando a aplicação
das sanções cabíveis, caso tenha efetuado o pagamento integral do tributo
devido.
3. Não é cabível a multa de mora em virtude da denúncia espontânea. A multa
moratória, por não ter função de recomposição do valor do tributo devido e
inadimplido, reveste-se de natureza essencialmente punitiva, razão pela qual é
excluída quando verificados os pressupostos fáticos para a incidência da norma
insculpida no art. 138 do CTN." (TRF4, AC 5005413-08.2011.4.04.7102,
PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE,
juntado aos autos em 22/06/2015)
De igual modo tem sido as decisões proferidas por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF. Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colaciono os
seguintes precedentes:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
C N . N NC NT N . C N .
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

tributário." (Processo no 10880.914178/2012-77; Acórdão no 9101-003.687;
Relator Conselheiro Luís Flávio Neto; sessão de 07/08/2018)

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário contida na acepção
do termo “pagamento” ínsito no art. 138 do CTN." (Processo no
15374.000506/2005-61; Acórdão no 9101-003.559; Relatora Conselheira
Adriana Gomes Rêgo; Redatr designado Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza; sessão de 05/04/2018)
A minha compreensão é de que a compensação também é forma de extinção da
obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a
pagamento, atraindo a aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do
CTN.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui decisão de que a compensação se equipara
a pagamento:
“TR BUTÁR . NT R R T N R L G L. RT. 9o.
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA.
NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA
DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS
SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput
da MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30%
do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da
expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese
de compensação de tributos, porquanto tal expressão (compensação) deve ser
entendida como uma modalidade, dentre outras, de pagamento da obrigação
fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015;
REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 11.10.2013; AgRg no Ag. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRg no Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, Rel.
p/acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida
de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas,
sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio
moderador.
7. Recurso special da empresa BU C R ÔN BU / provido.” (R sp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
Mesmo considerando que a compensação não extinga o crédito tributário de modo
imediato, em razão da condição resolutória de sua posterior homologação, trata-se de
modalidade de extinção do crédito tributário legalmente reconhecida.
Ademais, é de se reconhecer que a compensação pressupõe um pagamento anterior
efetuado pelo contribuinte, tanto que, no caso em apreço foi reconhecido expressamente
o direito creditório em sua íntegra.
Ainda do CARF:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO E COM DÉBITO
EXTINTO PELA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, SEM ACRÉSCIMO
DA MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA CARACTERIZADA.
STJ. RECURSO REPETITIVO.
A Declaração de Compensação após o vencimento do tributo, sem qualquer
procedimento prévio, incluindo fiscalização ou a confissão mediante a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), extingue o
crédito tributário, sem acréscimo da multa de mora, caracterizando a denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, segundo o
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

Recurso Especial no1.149.022, julgado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça com
efeito repetitivo." (Processo no 15582.000894/2008-77; Acórdão no 1201-
001.827; Relator Conselheiro Rafael Gasparello Lima; sessão de 27/07/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO E LIQUIDAÇÃO
DO DÉBITO. EFEITOS EQUIVALENTES AO DO PAGAMENTO.
Apesar de a compensação ser meio de extinção do crédito tributário distinto do
pagamento, quando reconhecido o crédito do contribuinte e homologada a
compensação, torna-se de rigor sua extinção.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADO. DCOMP. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
CARACTERIZADA.
EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Quando extinto, por meio de Declaração de Compensação homologada, crédito
tributário anteriormente não declarado à administração tributária, resta
caracterizada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário
Nacional, com exclusão da multa de mora, segundo interpretação do Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, com aplicação obrigatória no
âmbito do CARF." (Processo no ; 16327.910469/2009-52; Acórdão no 1201-
001.538; Relator Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida; sessão de
24/01/2017)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF em contemporânea decisão assim
deliberou:
“ UNT : N R G R R T TR BUTÁR
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos
casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.” ( rocesso no
10805.000996/2006-45; Acórdão no 9303-011.117; Relator Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire; Redatora designada Conselheira Vanessa Marini
Cecconello; sessão de 20/01/2021)
Por fim e não menos importante, cito precedente desta Turma de Julgamento:
“ UNT : N R G R R T TR BUTÁR
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à
apresentação de declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a
qualquer procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame.”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954218/2016-47

(Processo no 16682.721091/2014-32; Acórdão no 3201-006.991; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 25/06/2020)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital